Tribunal: TJES
Processo: 5000086-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000086-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALBERSON RAMALHETE COUTINHO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, a qual não vislumbrara ato de improbidade com o condão de justificar a indisponibilidade liminar dos bens de
ALBERSON RAMALHETE COUTINHO
, ora Agravado.

De acordo com o Recorrente, a
demanda original fora ajuizada após comunicado proveniente do Gabinete da Corregedoria Geral de Justiça do TJES (OF/GAB Nº 500/2017), o qual dava conta de que o delegatário interino do Cartório de Registro Civil e Tabelionado da Sede da Comarca de Guarapari, Sr. Alberson Ramalhete Coutinho (ora Agravado), teria deixado de efetuar o recolhimento da “receita 221” (superávit extrajudicial) ao Fundo Especial do Poder Judiciário no período de 2015 a junho 2016, muito embora tenha obtido remuneração 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) maior que os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a narrativa do Agravante, tal obrigatoriedade fora imposta pela Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a qual tem sido confirmada por sucessivas decisões judiciais, culminando com a exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 808.202 – julgado em 24 de agosto de 2020 –, por meio do qual fora apreciado o Tema 779, com repercussão geral.

Nos termos da irresignação recursal, o indeferimento da indisponibilidade dos bens do Agravado retira do Estado a possibilidade de garantir o resultado útil do processo, por meio do qual se pretende a devolução de vultosos valores indevidamente retidos pelo delegatário interino.

Pois bem.
Mediante uma análise em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, tenho que não se encontram presentes os requisitos capazes de conduzir para o provimento do recurso interposto.

A despeito da sanha estatal de equiparar os conceitos de “ilegalidade” e “improbidade”, há razões para crer que a referida pretensão não merece acolhida.

Isso porque a improbidade, na sua acepção contemporânea, constitui uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, traduzido pela conduta desonesta e maliciosa pautada p
elo dolo
.

Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente tiver praticado um ato ilegal ele terá cometido, necessariamente, um ato ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um plus, que é o intuito de atuar com desonestidade, malícia,
ou seja, com dolo
.

Caso não seja feita uma distinção conceitual entre “ilegalidade” e “improbidade” – as quais, como visto, não são sinônimas –, existe risco fundado de se promover uma responsabilização objetiva do agente, em aparente descompasso com as diretrizes traçadas pelo Colendo STJ, cuja jurisprudência
recente
enuncia o seguinte:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa apresentada pelo Ministério Público do Estado de Alagoas em desfavor do então prefeito do Município de Matriz de Camaragibe/AL, em razão de suposto ato ímprobo, consistente na nomeação irregular de agentes públicos sem prévio certame.
[...]
Dada a multiplicidade de casos símiles, e frente à já conhecida compreensão da Corte Superior, a Primeira Seção do STJ afetou, para julgamento repetitivo, os RESP 1.926.832/TO, RESP 1.930.054/SE, e RESP 1.913.638/MA, todos de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, que deram origem ao Tema 1.108. 7. No aludido tema repetitivo, julgado em 11.05.2022 e com publicação de acórdão em 24.05.2022, proclamou-se a tese de que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com
a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. 9. No caso concreto, observa-se que a condenação do então prefeito levou em consideração que o agente público, mesmo lançando mão da Lei nº 328/97, editada pela municipalidade alagoana, teria pautado suas providências sob o móvel do dolo genérico. Porém, cuida-se elementar que já não era aceita pelo entendimento do STJ na situação analisada (contratação direta com esteio em Lei Municipal autorizadora), circunstância realçada pelo advento das alterações na Lei nº 8.429/1992, processadas pela Lei nº 14.230/2021. 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei nº 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. 11. Por razões tais, incide inteiramente à espécie o desfecho do julgado repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para ser proclamada a absolvição do então alcaide da urbe alagoana. 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o Recurso Especial da parte ré. (STJ; AgInt-AREsp 1.125.411; Proc. 2017/0153190-6; AL; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/06/2022)

Portanto, a
configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de improbidade administrativa, à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do
elemento subjetivo dolo
(STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-AREsp 1.706.946; Proc. 2020/0125056-8; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 22/11/2022; DJE 19/12/2022), sendo certo que a improbidade é categoria de ilícito mais grave que a ilegalidade. Dito de outro modo, apenas os atos que, além de ilegais, constituírem fruto da desonestidade ou má-fé do agente público caracterizam a improbidade. Logo, apenas é possível a caracterização de um ato como de improbidade administrativa quando há desonestidade por parte do administrador.

Por via de consequência, a conduta ilegal só se torna ímproba se revestida de má-fé inequívoca e manifesta do agente público, o que não se vislumbra com clareza na situação em apreço.

Ainda que se possa vislumbrar, na atualidade, uma aparente ilegalidade no comportamento do Agravado, isso não significa dizer, necessariamente, que sua conduta fora ímproba, até porque no período de 2015 a 2016 referido na petição inicial existia acirrada discussão judicial – inclusive nesta Corte – acerca da temática da juridicidade do recolhimento do superávit extrajudicial, a qual, inclusive, dera ensejo ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 808.202 – apreciado em 24 de agosto de 2020 –, por meio do qual fora fixada a tese de que os delegatários interinos estão submetidos ao teto constitucional.

A despeito da combatividade do Agravante, é imperioso registrar que esta Corte, em situação análoga, aventara que a ação de improbidade administrativa, cujas sanções são sabidamente gravíssimas, deve ficar reservada para as situações nas quais o elemento subjetivo dolo esteja muito bem configurado, até porque não deve ser usada como sucedâneo da Execução Fiscal, como bem ilustra a ementa a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. CONDUTA AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO PROVIDO 1. O procedimento prévio ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa tem por objetivo evitar o processamento de ações temerárias, claramente improcedentes ou quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais. Assim, na hipótese de ausência de qualquer indício quanto à ocorrência de ato de improbidade, de manifesta improcedência ou de inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto após a manifestação prévia, com fundamento no artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. 2. Para o recebimento da petição inicial de ação por alegada prática de ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e que atente contra princípios da administração pública é necessária a existência de indícios mínimos de conduta dolosa do réu. 3. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a pessoa designada para responder interinamente pelas serventias extrajudiciais, com fundamento no art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, não poderá obter remuneração que ultrapasse o valor correspondente a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, devendo recolher a parcela excedente, denominado superavit extrajudicial, ao Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário Estadual. 4.
Não pode ser qualificada como dolosa a conduta do responsável interino por serventia extrajudicial que, amparado por decisão judicial, deixa de recolher o superavit extrajudicial e, por essa razão, tal conduta não se qualifica como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e que atente contra princípios da administração pública. 5. A revogação da medida liminar que dispensava o recolhimento do superavit extrajudicial não requalifica a conduta já praticada como não dolosa como conduta dolosa. Embora autorize a inscrição dos valores correspondentes ao superavit extrajudicial em dívida ativa e permita o ajuizamento de ação de execução fiscal, a reversão dos efeitos da medida liminar não transforma a conduta praticada sob amparo de medida judicial em ato de improbidade administrativa
. 6. Recurso provido.” (TJES; AI 0000623-69.2018.8.08.0023; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 23/04/2019; DJES 20/05/2019).[Não existem grifos no original]

Destarte, se há dúvida fundada acerca da própria configuração do ato de improbidade administrativa, não parece razoável e tampouco proporcional a imposição de uma medida tão gravosa e restritiva como a indisponibilidade de bens, como ora pretende o nobre Agravante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO DE DOLO DO AGENTE. PRETENSÃO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS REJEITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

N
em todas as vezes que o agente tiver praticado um ato ilegal ele terá cometido, necessariamente, um ato ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, exige-se um plus, que é o intuito de atuar com desonestidade, malícia,
ou seja, com dolo
.
2.

Ainda que se possa vislumbrar, na atualidade, uma aparente ilegalidade no comportamento do Agravado, isso não significa dizer, necessariamente, que sua conduta fora ímproba, até porque no período de 2015 a 2016 referido na petição inicial existia acirrada discussão judicial – inclusive nesta Corte – acerca da temática da juridicidade do recolhimento do superávit extrajudicial, a qual, inclusive, dera ensejo ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº 808.202 – apreciado em 24 de agosto de 2020 –, por meio do qual fora fixada a tese de que os delegatários interinos estão submetidos ao teto constitucional.

3.
Se há dúvida fundada acerca da própria configuração do ato de improbidade administrativa, não parece razoável e tampouco proporcional a imposição de uma medida tão gravosa e restritiva como a indisponibilidade de bens, como ora pretende o nobre Agravante.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.